Tribunal: STF
Processo: ARE 1515954
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL A FATOS PRETÉRITOS. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - Termo de ajustamento de conduta - Instituição de área de reserva legal - Aplicação do Novo Código Florestal - Possibilidade - Previsão de adequação das obrigações no próprio instrumento - Necessidade de dilação probatória e delimitação da extensão da obrigação - Decisão reformada. Recurso provido” (fl. 3, e-doc. 7).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16). 



    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 5º, os incs. I, III e VII do § 1º e o § 3º do art. 225 da Constituição da República. 



    Narra tratar-se de “exceção de pré-executividade oposta por José Ilário Pasquini e Sueni Aparecida Okazaki Pasquini em execução de Termo de Ajustamento de Conduta-TAC, movida pela Promotoria de Justiça de Rosana, com o fim de obter o cumprimento das obrigações de instituir e demarcar área de Reserva Legal no imóvel dos excipientes” (fl. 2, e-doc. 27).



    Afirma que “está sob análise (...) a constitucionalidade da nova disciplina jurídica trazida pela Lei nº 12.651/2012 para a instituição da Reserva Legal, em especial o artigo 67 que isenta os proprietários rurais dos deveres referentes à proteção das florestas, bem como convalida ilegalidades já cometidas sem qualquer contrapartida, constituindo flagrante retrocesso social” (fl. 7, e-doc. 27).



    Assevera que, “ao reduzir espaços ambientalmente protegidos como as áreas de preservação permanente, previstos em legislação de mais de 40 (quarenta) anos (Lei nº 4.771/1965), o novo Código Florestal atenta contra a norma de eficácia imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, §1º, CF), desrespeitando pela via legislativa a vedação constitucional a condutas lesivas ao meio ambiente (art. 225, §3º, CF) e a vedação de qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção desses espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, §1º, inciso III)” (fls. 11-12, e-doc. 27).



    Realça que “os novos dispositivos do Código Florestal, dentre eles o art. 67, violam deveres constitucionais que impõem ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas (art. 225, §1º, inciso I) e proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a extinção de espécies (art. 225, §1º, inciso VII)” (fl. 12, e-doc. 27).



    Enfatiza que, “em relação às áreas de preservação permanente, a nova Lei consagra patente inconstitucionalidade decorrente da proteção insuficiente do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (fl. 13, e-doc. 27).



    Assinala que deveria “ser reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 67 da Lei nº 12.651/2012 bem como a sua violação aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Lei nº 6.938/81, para deixar de aplicá-lo ao caso concreto, por configurar evidente retrocesso ambiental, além de permitir a descaracterização das áreas de preservação permanente” (fl. 19, e-doc. 27).



    Sustenta que “o art. 67 somente tem aplicação para os imóveis que detinham, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal (portanto, já instituída) em extensão inferior aos limites legais previstos no art. 12. A mesma exigência se impõe para a aplicação imediata dos arts. 66 e 68 da nova lei florestal” e que o imóvel objeto do termo de ajustamento de conduta questionado no processo, “embora apresente área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, não possuía qualquer remanescente de vegetação nativa em 22 de julho de 2008, assim inviabilizando a possibilidade de aplicação do referido dispositivo legal na espécie” (fls. 21-22, e-doc. 27).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para “declarar a incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 67 da Lei nº 12.651/2012, mantendo-se os critérios anteriormente estabelecidos pela Lei nº 4.771/65 e Res. CONAMA 302/2002 na instituição da Reserva Legal florestal, pois esses parâmetros reconhecidamente atendem ao direito fundamental de preservação do equilíbrio ecológico estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 24, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    4. No presente agravo em recurso extraordinário, o agravante reitera as razões trazidas no recurso extraordinário e argumenta que a decisão de inadmissibilidade configuraria afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, por ser “tão ampla e genérica que serve para embasamento de qualquer decisão denegatória de trânsito de qualquer recurso extraordinário, sem qualquer correspondência com o teor do recurso interposto” (fl. 4, e-doc. 35).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com fundamento no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação, firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012 e assentou ser insustentável a alegação de que o novo Código Florestal não poderia alcançar fatos pretéritos. Confira-se trecho da ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES” (DJe 13.8.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Reconhecida, pelo Tribunal a quo, possibilidade da aplicação retroativa do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, à negativa de concessão do benefício nele previsto, ante a ausência de comprovação de requisito exigível para o gozo da benesse, não importa violação de preceito da Constituição da República. Inexistente, na espécie, o alegado afastamento do Novo Código Florestal. 2. Compreensão diversa acerca do atendimento dos requisitos do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.329.106-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.051.404-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.216.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ILÍCITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 44.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    8. Na espécie, ao analisar os elementos fáticos do processo, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Conforme se observa dos autos, os agravantes firmaram com o Ministério Público, em 04 de abril de 2012, Termo de Ajustamento de Conduta pelo qual reconheceram sua responsabilidade pelo dano ambiental verificado em imóvel de sua propriedade, comprometendo-se a demarcar, instituir e averbar área de reserva legal em área mínima equivalente a 20% do imóvel, no prazo de 2 anos. 



    Apresentaram exceção de pré-executividade em Execução de Obrigação de Fazer, alegando que, com o advento da Lei n. 12.651/12, que dispensou a instituição de reserva legal para imóveis com tamanho inferior a 4 módulos fiscais, deve ser reconhecida a inexistência da obrigação firmada no TAC. 



    É certo que o compromisso foi firmado na vigência da Lei n. 4.771/65. Contudo, o próprio TAC, no item 3.1, in fine, prevê que será ‘resguardado o direito de adequação da propriedade em caso de modificação da lei ambiental’ (fls. 50). 



    De sorte que a possibilidade de adequação foi acordada pelos agravantes, sendo que a recusa de adequação do termo ao Novo Código Florestal por parte do Ministério Público contraria os princípios da boa-fé objetiva e provoca insegurança jurídica. (...)



    Por isso, tendo a Lei nº 12.651/2012 expressamente revogado as Leis nº 4.771/ 1965 e nº 7.754/ 1989 e a Medida Provisória nº 2.166-67/ 2001, deve ser aplicada de imediato, inclusive em relação às ações em curso. 



    Ressalte-se ainda de acordo com o disposto no art. 5º, §6º da Lei de Ação Civil Pública, ‘os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial’.



    Da leitura do mencionado dispositivo, percebe-se que o ajustamento diz respeito às exigências legais, de sorte que, uma vez alteradas tais obrigações por meio de lei, como se dá no caso, o compromisso deve ser revisto para que os compromitentes ajustem sua conduta às novas exigências legais ou, como no caso, à nova forma como elas são exigidas.



    Isso porque, por força do princípio da legalidade, a Administração Pública não pode impor ao particular um fazer ou não fazer que não esteja previso em lei. Com efeito, em um Estado Democrático de Direito, como o estabelecido pela Constituição de 1988, ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’ (art. 5º, II). 



    Com efeito, os atos públicos praticados sob a égide de uma lei antiga não podem suplantar os comandos advindos com uma nova lei, sobretudo quando esta regula de modo diferente os atos anteriormente ajustados, que ainda não se aperfeiçoaram. 



    O fato de o TAC ter o caráter de título executivo extrajudicial não implica em dizer que ele perderá esta característica em razão de lei nova, uma vez que a exigência persistirá com base no título, mas nos termos da nova lei, que veio regulamentar a conduta a ser adotada doravante. 



    De sorte que, a exigência continuará sendo eficaz, mas mediante a aplicação da nova lei. Isto porque, os proprietários ou possuidores que assinaram TAC ficarão em uma posição desigual em relação a outros que, mesmo não tendo cumprido as exigências da lei anterior, não assinaram ajustamento de conduta e ainda haverá uma situação desfavorável de forma geral com todos os demais proprietários ou possuidores de imóveis, ferindo desta forma o princípio da igualdade, previsto no art. 5º da Constituição Federal. 



    Assim sendo, não se pode criar duas situações diferentes à luz da nova lei, para o mesmo tipo de relação, ou seja, os que firmaram termo de compromisso de ajustamento de conduta e os que não.



    De tal forma que não se trata aqui de uma questão meramente ambiental, mas também de segurança jurídica, possibilitando a todos que se submetam à mesma ordem jurídica vigente. (...)



    Ademais, ressalte-se que a C. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente já decidiu pela possibilidade de definir a extensão da obrigação por cumprir nos embargos à execução (...).



    Por isso, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida para que a obrigação firmada no TAC seja ajustada ao Novo Código Florestal” (fls. 4-10, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.337-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 933.936-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.180.705-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.5.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECRETO Nº 112/1.985 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E LEI Nº 7.771/1965. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280, DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RE n. 663.268-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora